Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. PACOTE ANTICRIME. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à míngua de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, encontra-se devidamente amparada pela legislação especializada - Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite.
2. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) às normas de processo penal não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade.
3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
4. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.